Tribunal: STF
Processo: ARE 1480556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ARRECADAÇÃO PERANTE O MUNICÍPIO. MUNICÍPIO QUE NÃO DEU BAIXA NO TRIBUTO QUE JÁ FORA PAGO. LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2018. OBRIGAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO DE REPASSAR AO MUNICÍPIO A QUITAÇÃO DO IMPOSTO, BEM COMO INFORMAR A RELAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. AUTOR QUE NÃO PODE SER PENALIZADO PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TOMADOR DE SERVIÇO DE QUEM SERIA O PRESTADOR DO SERVIÇO PERANTE O MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA REFERENTE AO ISS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. EXEGESE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso do autor tempestivo, entretanto, não havendo a juntada de comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal nem comprovação da hipossuficiência do recorrente tempestivamente, muito embora tenha sido intimado para fazê-lo, forçoso reconhecer que o recurso interposto é deserto, razão pela qual não deve ser conhecido. Recurso do ente público tempestivo e adequado. Preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2 . A parte recorrente/reclamada pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pleitos autorais.



    3. O autor alega que possui Microempresa Individual (MEI) e presta serviços de instalações gerais, manutenção e obras de alvenaria e pintura, entre outros e que a CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES S/A contratou o Requerente em meados de 2016, para realizar obras de Pintura pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Afirmou que no contrato entre a CIPA NORDESTE INDUSTRIAL e o Requerente, foi estabelecido que o valor do ISS (imposto sobre serviços) seria descontado diretamente pela contratante, que se encarregaria de quitar os tributos incidentes de ISS diretamente perante o Requerido o que, no caso, redundou no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) de desconto, recebendo o Requerente exatamente a quantia de R$ 7.840,00 (sete mil e oitocentos e quarenta reais). Aduziu que, após a realização dos seus serviços e efetuado o pagamento pela CIPA NORDESTE INDUSTRIAL, tendo sido realizado a retenção em fonte do ISS devido ao Município, a CIPA ficou responsável em realizar o repasse do referido imposto ao município, acreditou o requerente estarem sanadas tais pendências. Contudo, no ano de 2018 foi informado pelo setor de tributos da fazenda municipal que não seria possível pegar a guia de pagamento referente a nova contratação, pois estava com uma pendência de pagamento de tributo, referente ao ISS decorrente da contratação com a CIPA no importe de R$160,00 (cento e sessenta reais). Afirmou que a CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES S/A descontou o ISS no valor de R$160,00 (cento e sessenta reais), para fazer o pagamento diretamente perante a Requerida, o que foi feito e em seguida repassado, mas não houve a devida baixa pela requerida, e o Requerente está com a dívida em aberto, gerando juros e tendo prejuízos por responsabilidade do ente municipal. Requer assim, que seja declarado a inexistência o débito em nome do autor no ente municipal no importe de R$160,00 (cento e sessenta reais), referente ao ISS em debate, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    4. Em suas razões, o Município afirma que a Empresa tomadora do serviço não comprovou junto ao Recorrente que havia recolhido o imposto referente aquela prestação de serviço específica, razão pela qual não pode dar como recebido e quitado o imposto do Recorrido, pois tal depósito foi feito de forma incorreta, sendo que, para o Recorrente, o imposto continua em aberto.



    5. No caso em tela, o demandante almeja a declaração de inexistência de débito, b e m c o m o a condenação da reclamada em danos morais, pelo fato da Município não ter dado baixo no tributo que já fora pago.



    6. De acordo com o §3º do art. 146, Código Tributário Municipal (Lei Complementar 008/2018), é o tomador de serviço que fica obrigado a repassar ao Município a quitação do imposto, bem como informar a relação dos prestadores de serviço. Senão vejamos: “Art. 146 - O tomador de serviço é responsável pelo recolhimento do Imposto, inclusive multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte, quando o prestador de serviço não emitir a nota fiscal ou outro documento permitido pela legislação tributária, ou quando desobrigado, não fornecer recibo no qual esteja expresso o número de sua inscrição no Cadastro Tributário do Município. (...) §3º - O tomador de serviço fica obrigado a informar ao setor de arrecadação, até dia 05 (cinco) do mês subsequente em que fora realizado o serviço, a relação dos prestadores de serviços que fora efetuada a retenção na fonte, bem como daqueles que prestaram serviços e apresentaram nota fiscal ou inscrição cadastral municipal, de acordo com o modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças (...)”



    7. No caso em epígrafe o tomador de serviço foi a CIPA e o prestador foi a Empresa Demandante e como se verifico no documento de fls. 22/23 o tributo fora devidamente descontado. Além disso, constata-se que além de descontado da empresa Demandante, o tributo fora devidamente recolhido perante o Município, como informou a própria testemunha do Ente Público em sede de audiência de instrução.



    8. Assim, não há dúvidas de que o imposto foi devidamente recolhido pelo Ente Municipal, não tendo culpa a parte Autora se a CIPA (tomadora de serviço) não informou perante a Prefeitura a relação de prestadores de serviços.



    9. Ademais, ressalto que a legislação citada não impõe tal obrigação ao prestador de serviço, no caso o Autor, mas sim, ao tomador de serviço, conforme art. 146, §3º, da Lei Complementar 008/2018, podendo assim, caso queira o Demandado, ajuizar regressiva contra o tomador de serviço se sofreu algum prejuízo pelo ato descrito, conforme bem asseverou o Juízo de piso.



    10. Deste modo, é de se manter a sentença de piso que declaro u a inexistência da dívida referente ao ISS decorrente da contratação com a CIPA no importe de R$160,00 (cento e sessenta reais).



    11. Ante o exposto, não conheço do recurso do autor, porque deserto e conheço do recurso inominado interposto pelo ente público para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95. Condeno o autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, consoante art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais por parte do recorrente ente público. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor do valor da causa atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente